Tribunal: TJES
Processo: 5024221-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024221-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCOS HORACIO MIRANDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO PELA EC Nº 103/2019. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maciel Zucoloto Permanhani contra Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação ao ente estatal, e negou provimento ao recurso do IPAJM, reconhecendo a subsistência da aposentadoria compulsória como sanção administrativa prevista na LOMAN, mesmo após a EC nº 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à fundamentação adotada, notadamente sobre a constitucionalidade da penalidade de aposentadoria compulsória e a natureza previdenciária do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação dos fundamentos jurídicos adotados.

As supostas omissões apontadas pelo Embargante dizem respeito a argumentos que foram, de modo direto ou implícito, rejeitados pela fundamentação central do julgado, que reconheceu a subsistência da aposentadoria compulsória como sanção administrativa prevista na LOMAN e recepcionada pela Constituição Federal.

A decisão embargada analisou de forma suficiente e fundamentada a matéria principal, sendo desnecessária a manifestação individualizada sobre todos os argumentos invocados, nos termos da jurisprudência consolidada, pois a fundamentação adotada afasta automaticamente as teses secundárias.

O Acórdão não apresenta contradição interna, obscuridade ou erro material, mas apenas conclusão contrária ao interesse da parte embargante.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída a matéria ventilada nos embargos, independentemente de rejeição, caso venha a ser suscitada perante instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio desse recurso.

A manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não se impõe quando o fundamento central adotado é suficiente para afastar teses incompatíveis.

A simples oposição dos embargos de declaração supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93; EC nº 103/2019; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 35/1979.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.985.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5024221-56.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGAD
O
:
MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI em razão do v. Acórdão (id
10442907
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação cível
, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APESAR DA SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO PELA EC Nº 103/2019. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente pedido em Ação Ordinária ajuizada por magistrado aposentado compulsoriamente. A sentença determinou que o IPAJM mantivesse o autor na folha de pagamento de servidores inativos, fixando os proventos de aposentadoria proporcionalmente ao tempo de contribuição, nos termos do Ato E nº 421/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar na presente ação, considerando a autonomia jurídica e administrativa do IPAJM;
(ii) avaliar a legalidade da aplicação da aposentadoria compulsória como sanção administrativa a magistrados, considerando as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam, uma vez que o IPAJM, como autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, é o responsável pela administração do regime próprio de previdência, incluindo a fixação de proventos de aposentadoria e o pagamento de benefícios previdenciários.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 suprimiu do texto constitucional a menção expressa à "aposentadoria compulsória" como sanção administrativa, mas manteve a competência para aplicação de "outras sanções administrativas" pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal.

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/1979), recepcionada pela Constituição Federal, continua prevendo a aposentadoria compulsória como penalidade disciplinar. O STF já reconheceu a constitucionalidade de tal norma (ADI nº 1.985).

A interpretação sistemática revela que a supressão textual promovida pela EC nº 103/2019 não proíbe a aplicação da aposentadoria compulsória como sanção administrativa, mantendo-se a viabilidade dessa penalidade, conforme entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal.

A manutenção da sanção de aposentadoria compulsória como penalidade administrativa garante a eficácia do regime disciplinar da magistratura, evitando lacunas que poderiam fragilizar a aplicação de medidas corretivas adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação ao ente estatal, com inversão dos ônus sucumbenciais correspondentes.

Recurso do IPAJM desprovido, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à concessão de benefícios previdenciários sob regime próprio, sendo tal competência atribuída exclusivamente ao IPAJM, entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira.
A aposentadoria compulsória como sanção administrativa a magistrados permanece aplicável, mesmo após a EC nº 103/2019, em razão da recepção da LC nº 35/1979 pela Constituição Federal e da possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 103-B, § 4º, III, da Constituição.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

No caso em apreço, o Embargante elenca uma série de pontos que reputa omissos. Todavia, uma leitura atenta do Acórdão embargado revela que as supostas omissões são, na verdade, argumentos que foram implicitamente ou diretamente rechaçados pela fundamentação central que conduziu à conclusão do julgado. O que se observa é uma clara tentativa de reabrir o debate sobre a matéria de fundo, buscando uma nova apreciação das questões já decididas por esta Colenda Câmara, o que transborda os limites objetivos da via eleita.

A questão central posta em debate na apelação e devidamente enfrentada pelo Acórdão foi a de saber se, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, a penalidade de aposentadoria compulsória, prevista no artigo 42, inciso V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979), permanecia aplicável aos magistrados. O Colegiado, de forma uníssona e fundamentada, respondeu afirmativamente a essa indagação.

O voto condutor do Acórdão foi explícito ao consignar que, embora a EC nº 103/2019 tenha suprimido a menção expressa à "aposentadoria compulsória" como sanção nos artigos 93 e 103-B da Constituição Federal, manteve, no inciso III do § 4º do artigo 103-B, a competência do Conselho Nacional de Justiça para "
aplicar outras sanções administrativas
", expressão que, em uma interpretação sistemática e teleológica, abarca as penalidades previstas na LOMAN, a qual foi recepcionada pela ordem constitucional vigente.

Ao adotar essa premissa como
ratio decidendi
, o Acórdão, por consequência lógica, afastou todas as teses secundárias agora revisitadas pelo Embargante. Se a aposentadoria compulsória como sanção disciplinar é constitucionalmente válida e aplicável, decorre logicamente que sua implementação deve seguir os trâmites legais, o que inclui a responsabilidade da autarquia previdenciária, gestora única do Regime Próprio de Previdência Social, pela concessão, fixação de proventos e pagamento do benefício, conforme dispõem os artigos 2º, 12 e 27 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, também citados e analisados no julgado.

Os argumentos sobre a natureza do benefício, a fonte de custeio, a violação às regras gerais de previdência do artigo 40 da Constituição e a impossibilidade de contagem recíproca são todos corolários da tese principal de que tal sanção não seria mais um benefício previdenciário. Uma vez que o Acórdão firmou o entendimento contrário – qual seja, o de que a sanção subsiste e se materializa por meio de uma aposentadoria com proventos proporcionais –, resta evidente que tais argumentos foram, de forma implícita, rejeitados. O julgador não está obrigado a refutar expressamente cada um dos argumentos articulados pela parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão alcançada, especialmente quando os pontos não abordados diretamente são incompatíveis com a tese central acolhida.

O que se pretende, em verdade, é a modificação do entendimento firmado, o que é incabível em sede de embargos de declaração. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que incide sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado e não o foi, e não a ausência de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte, sobretudo quando o julgado adota fundamento que, por si só, é suficiente para a solução da lide.

No que tange ao prequestionamento, como cediço, é indispensável a demonstração da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Ausentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como acolher os embargos. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou o instituto do prequestionamento ficto, estabelecendo que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
". Desse modo, a simples oposição dos presentes embargos já é suficiente para atender ao requisito do prequestionamento.

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado no v. Acórdão e restando clara a intenção do Embargante de promover a rediscussão da matéria já decidida, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.